Tribunal: TJBA
Processo: 8003842-05.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003842-05.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA IZABEL ANDRADE SOUZA Advogado(s): MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES – JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento. Alegações das partes embargantes acerca de majoração do valor da causa, fixação de danos morais, honorários sucumbenciais e forma de custeio de tratamento já foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo vícios a serem sanados. O mero inconformismo com o teor da decisão não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão com clareza e suficiência Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003842-05.2023.8.05.0138, em que figuram como apelante MARIA IZABEL ANDRADE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça